Tribunal: STF
Processo: RMS 36012
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no RE 553.710-RG (Rel. Min. Dias Toffoli), esclareceu que os valores retroativos fixados nas portarias de anistia devem ser acrescidos de juros moratórios e correção monetária, por se tratarem de consectários legais da condenação, incidindo independentemente de expresso pronunciamento judicial.



    2. No caso dos autos, o recurso ordinário foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, ao conceder a segurança, determinou o pagamento dos valores retroativos devidos a anistiado político, porém limitados ao montante nominal fixado na portaria concessiva, sem a inclusão de juros moratórios e correção monetária.



    3. A decisão agravada reformou o acórdão do STJ, reconhecendo o direito do anistiado ao recebimento dos consectários legais, em conformidade com a jurisprudência do STF, que considera a incidência de juros e correção monetária uma consequência natural da obrigação imposta.



    4. Agravo regimental desprovido.